Tribunal: TJDFT
Processo: 0705745-18.2023.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DUAS MAJORANTES. DESLOCAMENTO. AUMENTO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS LIMITES DA PENA. ERRO MATERIAL DA SENTENÇA. CORREÇÃO DO NOMEN IURIS DA MAJORANTE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I – A jurisprudência pátria admite que diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base.
II – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena-base fixada com a devida fundamentação, entendendo-se como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
III – Verificado erro material na indicação do nomen iuris da causa especial de aumento de pena aplicada na terceira fase da dosimetria da pena dos apelantes, sendo o correto o inciso VII, e não o inciso II, do § 2o do art. 157 do CP, impõe-se a devida retificação.
IV – Recursos conhecidos e desprovidos.